Tribunal: TJBA
Processo: 0000974-21.2014.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000974-21.2014.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MONICA NASCIMENTO DA SILVA FALCAO

APELADO: JACINTO SAMPAIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA DOS AUTORES. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE NA DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outro contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada contra JACINTO SAMPAIO DE SOUZA, relativamente a imóvel rural situado em Gongogi/BA, cuja posse os autores alegam exercer na condição de herdeiros, apontando esbulho praticado pelo recorrido. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da posse exclusiva e do esbulho, indeferindo o pleito possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram a posse exclusiva sobre a área objeto da lide; (ii) verificar se houve esbulho praticado pelo recorrido apto a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pelo autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

4. Os autores, herdeiros de imóvel pertencente ao espólio de seus ascendentes, não comprovaram a partilha dos bens ou a cessão de direitos hereditários que lhes atribuísse fração ideal ou posse exclusiva da área.

5. Em regime de condomínio
pro indiviso
, a posse do bem é compartilhada entre todos os herdeiros, inexistindo posse exclusiva de parte determinada, o que impede o reconhecimento de esbulho em desfavor de um único coerdeiro.

6. O recorrido apresentou contrato de compra e venda firmado com viúvo da herdeira legítima do espólio comum, além de exercer a posse atual e contínua do imóvel, onde funciona estabelecimento de ensino, o que evidencia sua condição de possuidor de boa-fé.

7. O juízo possessório não se confunde com a discussão sobre a validade da transmissão de domínio ou cadeia sucessória, matérias próprias de ação dominial.

8. A gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em regime de condomínio
pro indiviso
, a ausência de posse exclusiva inviabiliza a procedência de ação de reintegração de posse.

2. A proteção possessória exige demonstração inequívoca da posse e do esbulho, sendo irrelevante a titularidade dominial na via possessória.

3. A concessão da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 85, §§2º, 3º e 11, e 98, §3º; CC, arts. 1.206 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50012883620218130708; TJ-PR, Apelação Cível nº 0034766-26.2017.8.16.0014.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2